Tribunal: TJDFT
Processo: 0702335-94.2024.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Apelação cível. Revisão de benefício acidentário. Manutenção da sentença que ficou o termo inicial conforme a conclusão do laudo pericial. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação acidentária visando à revisão de benefício previdenciário, com o objetivo de se reconhecer diferenças devidas entre 03/04/2023 e 20/06/2023. A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de alteração do termo inicial, com base na prova pericial produzida nos autos.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível alterar o termo inicial da incapacidade para 03/04/2023, conforme pleiteado pela parte autora, em divergência com a data fixada no laudo pericial (19/06/2023).
III. Razões de decidir 3. A prova pericial, essencial em ações dessa natureza, foi categórica ao reconhecer a existência de incapacidade laborativa apenas a partir de 19/06/2023, em caráter multiprofissional, decorrente de transtornos nos discos lombares com radiculopatia, relacionada ao exercício profissional.
4. Não há nos autos elementos probatórios que infirmem o laudo pericial ou justifiquem a fixação do termo inicial em data diversa daquela apontada pelo perito judicial.
5. Ausente condenação em custas ou honorários, é incabível o exame do pedido de gratuidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.